Tribunal: TCU
Processo: 015.330/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 629767, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 629767, função null, que teve como objeto Festa em Homenagem a São Pedro. (no da TCE no sistema: 449/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7914/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Centro de Profissionais e Geração de Emprego e Daniel Teixeira Peixoto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 629767, firmado entre o Ministério do Turismo e Centro de Profissionais e Geração de Emprego, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Festa em Homenagem a São Pedro.". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 5o e 8o do normativo acima mencionado, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre o despacho (peça 43), de 18/6/2018 e a causa interruptiva seguinte, caracterizada pelo relatório de TCE (peça 45), de 8/3/2024, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 54; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis e que a paralisação do processo por mais de três anos faz incidir a prescrição intercorrente, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.330/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Profissionais e Geração de Emprego (07.152.420/0001-32); Daniel Teixeira Peixoto (XXX.094.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.